Tribunal: TJDFT
Processo: 0744797-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, processou-se cumprimento individual de sentença coletiva requerido por SEBASTIÃO DE JESUS. Ao final do procedimento, apurou-se o crédito no valor de R$19.328,99 e, em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.618/20 pelo Conselho Especial desta corte, foi expedido precatório para pagamento. Após, sobreveio julgamento do RE 1.491.414/DF, ao qual o Supremo Tribunal Federal deu provimento e para reformar a decisão do Conselho Especial e reconhecer a constitucionalidade da Lei 6.618/20. O credor requereu o cancelamento do precatório e o pagamento por meio de requisição de pequeno valor, haja vista que o crédito estaria abrangido pelo limite fixado pela Lei 6.618/20. O DISTRITO FEDERAL se opôs ao requerimento, ao fundamento de que a expedição do precatório constituiria ato jurídico perfeito e que eventual alteração da forma de pagamento causaria insegurança jurídica, posto que já realizou programação orçamentária para quitação das dívidas judiciais na forma anteriormente prescrita. Ademais, teria oposto embargos de declaração junto ao Supremo Tribunal Federal e com pedido de efeitos infringentes para modular os efeitos da decisão e resguardar a eficácia dos precatórios com valores entre 10 e 20 salários-mínimos até então expedidos. O juízo refutou as alegações do ente público e deferiu a alteração da forma de pagamento para requisição de pequeno valor, conforme requerido. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a alteração na forma de pagamento. Dispensado o preparo por prerrogativa do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pleito do DF de ID 212882490 por entender que não há violação a qualquer dos princípios ali mencionados. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414 – DF para reconhecer a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Diante dessa realidade e do requerimento da parte autora, determino que seja observado o novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20. O assunto vem sendo decidido reiteradas vezes pelo Supremo Tribunal Federal que em sua grande maioria tem decidido pela não aplicação do Tema 792. Nos REs no 1.361.600 e 1.370.37, julgado em 19/09/2022, a Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli. Primeira Turma, Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022. O mesmo ocorreu na Rcl 55040 AgR; Rcl 52551; RE 1383581 AgR; Rcl 55307 AgR; RE 1361600 AgR; RE 1361600 AgR-ED; RE 1414943 ED; ARE 1446156 AgR-ED; e Rcl 52551 AgR-ED. Assim, inicialmente, remetam-se os autos à contadoria para atualização dos valores. Com o retorno estando o valor até o limite de 20 salários mínimos, oficie-se à COORPRE para que informe se o precatório de ID 187193663 ainda não foi pago (ou cedido) e, caso não tenha sido, que seja cancelado. Após o recebimento da resposta da COORPRE, caso não tenha sido pago (ou cedido) o precatório, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor - RPV em substituição ao precatório de ID 187193663, limitados a 20 salários mínimos, tendo em vista que a parte renunciou ao que excede a esse limite. Caso o valor atualizado pela Contadoria seja superior a 20 salários mínimos intime-se a parte para se manifestar. Após, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A expedição inicial do precatório para pagamento de dívida com valor entre 10 e 20 salários-mínimos deveu-se exclusivamente ao fato do Conselho Especial desta Corte ter declarado a inconstitucionalidade da Lei 6.618/20. Contudo, a partir do provimento do recurso extraordinário RE 1.491.414/DF e reconhecimento da constitucionalidade daquela norma, não há razões para afastar sua incidência, ainda que aos precatórios tenham sido expedidos e estejam pendentes de pagamento. Importante ressaltar que, embora tenha alegado que opôs embargos de declaração com pedido de modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte, não existe proteção legal à mera expectativa de direito. Ademais, o ente público olvidou-se de comprovar sua alegação e mediante a juntada da cópia dos seus aclaratórios e seu andamento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator